Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717682-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA MENDES DE SA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Vanessa Mendes de Sá contra decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de revisão contratual c/c pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de limitação dos descontos mensais realizados em conta corrente, a fim de que não ultrapassassem o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da autora, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “Decido. Registro, inicialmente, que não há ilegalidade na realização de desconto de débitos em conta corrente, quando o consumidor, maior e capaz, autoriza, a realização do pagamento de débitos bancários, mediante a assinatura de contrato firmado entre as partes, observando o princípio da pacta sunt servanda. [...] Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência.” (ID 233197351, processo de origem no 0719946-68.2025.8.07.0001) Nas razões recursais, a recorrente alega que se encontra em situação de superendividamento, com comprometimento de mais de 100% de sua renda mensal, o que compromete sua dignidade e a possibilidade de garantir o mínimo existencial. Afirma que o Banco BRB está realizando descontos quase integrais de sua remuneração diretamente da conta corrente, mesmo após os descontos de empréstimos consignados em folha, o que a impede de prover suas necessidades básicas e de seus dependentes. Aduz que a decisão recorrida não observou a nova Lei Distrital no 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e a preservação do mínimo existencial, limitando os descontos a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT, mesmo considerando o Tema 1085 do STJ, reconhece a possibilidade de limitação dos descontos em conta corrente quando violado o mínimo existencial. Assevera que a autora não possui outras fontes de renda e que a manutenção dos descontos configura situação de calamidade social, sendo urgente a intervenção judicial para resguardar sua dignidade. Pontua que diversos precedentes do TJDFT reconhecem a ilicitude dos descontos que comprometem integralmente a remuneração, sobretudo quando somados aos consignados, e que a instituição financeira deveria ter observado o princípio da boa-fé objetiva ao conceder novos créditos. Pondera que, embora a jurisprudência do STJ considere lícitos os descontos autorizados em conta corrente, é cabível, diante de situação concreta de superendividamento, a imposição de limite para resguardar o mínimo existencial. Requer, desse modo, seja concedido efeito ativo ao agravo de instrumento, com o objetivo de limitar imediatamente os descontos mensais realizados pelo banco agravado ao patamar máximo de 30% da remuneração líquida da agravante. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e consequente concessão da tutela de urgência, para que o banco se abstenha de descontar valores superiores ao limite mencionado, preservando-se, assim, os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, razão pela qual não recolheu preparo (id. no 233197351, autos originários). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, por meio da qual a parte agravante buscava a suspensão de descontos realizados diretamente em sua conta corrente, sustentando que tais débitos comprometeriam integralmente sua remuneração mensal, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. A recorrente impugna o decisum, argumentando que os descontos realizados pelo banco agravado inviabilizam sua subsistência, dada a integral apropriação do crédito salarial, o que justificaria a suspensão imediata dos débitos, mesmo que decorrentes de contratação voluntária. Alega ainda que houve erro na apreciação das provas documentais e que a jurisprudência ampara sua pretensão. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo, ao menos neste momento processual, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Sobre a temática, é certo que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.085) estabelece que são lícitos os descontos em conta corrente oriundos de empréstimos bancários comuns, ainda que a conta seja utilizada para o recebimento de salários, desde que haja autorização expressa do correntista e enquanto tal autorização não for revogada nos termos contratuais. Na dicção do referido tema, não se aplica, por analogia, a limitação de 30% prevista no §1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, a qual é restrita aos empréstimos consignados em folha de pagamento. Por outro lado, a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, em seu artigo 6o, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos automáticos. Contudo, consoante reiteradamente decidido por esta Egrégia 8a Turma Cível, é incabível pleitear a revogação da autorização de desconto após a celebração voluntária do contrato, sob pena de configurar conduta contraditória (venire contra factum proprium), notadamente quando o mutuário já usufruiu integralmente do crédito contratado (cf. Acórdãos 1734901 e 1739300, DJE 2023). Na hipótese em análise, é de ressaltar que os documentos que instruem o agravo não evidenciam que os descontos impugnados extrapolem o limite legal previsto para consignações em folha — o qual, de todo modo, não é aplicável aos débitos em conta corrente livremente pactuados. Ao contrário, os elementos constantes dos autos revelam que os descontos se referem a contratos celebrados diretamente com o banco agravado, com autorização prévia e expressa para débito automático. Além disso, se infere que a alegada revogação da autorização para desconto não foi formalizada nos moldes pactuados contratualmente, tampouco houve prova de ilicitude por parte do agravado. Assim, não há demonstração inequívoca da probabilidade do direito que justifique a tutela antecipada em sede recursal. Posto isso, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator